Tribunal: TJPA
Processo: 0805027-03.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805027-03.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNI INVESTIMENTOS, NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPACOES S/A.

AGRAVADO: FRIGORIFICO BOI VERDE LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DA DEMANDA. RECURSO PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA DE APLICAÇÃO DE MULTA NOS TERMOS DO §2º DO ART. 1.026 DO CPC/2015, NA EVENTUAL DEDUÇÃO DE NOVA INSURGÊNCIA DESPROPOSITADA. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO EMBARGADA MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNI INVESTIMENTOS, NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

e

UNIBRAX ALIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.
opuseram o presente
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em face do Acórdão de Id. 3621875, que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno oposto por

FRIGORÍFICO BOI VERDE LTDA. ME.
, consoante os fatos e fundamentos que doravante se expendem.

Em suas razões (Id. 3874545)
, sustenta que a decisão padece de vício de omissão, pois teria deixado de aplicar o teto do percentual previsto no art. 1.021 do CPC/2015 a título de arbitramento de multa por litigância de má-fé. Acrescenta que também é acometida de erro material, pois não teria considerado, para fins de mensuração dos honorários advocatícios de sucumbência recursal a confecção de 03 (três) peças processuais. Outrossim, tencionou o acolhimento dos presentes aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, com o intuito de que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes, no sentido de sanar os vícios apontados.

A parte embargada

apresentou contrarrazões (Id. 3933234)
,

esgrimando que

a decisão embargada merece ser mantida, pois a via eleita pela parte embargante não é adequada para a discussão da matéria.

Brevemente Relatados.

VOTO

VOTO

Quanto ao juízo de admissibilidade
,

vejo que os presentes embargos são tempestivos, sendo incabível a cobrança de preparo, nos termos do art. 1023 do CPC
[1]
. Portanto, preenchidos os pressupostos processuais (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer), sou pelo seu conhecimento.

Não havendo questões preliminares a serem analisadas, avanço diretamente ao enfrentamento do mérito recursal.

Prima facie
, mister esclarecer que os embargos de declaração estão disciplinados a partir do art. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, os quais lecionam que servirão para sanar omissão, contradição ou obscuridade.

À luz dessa premissa e, compulsando os autos, vislumbro insubsistente
a tese de omissão
, porquanto a decisão embargada analisou todos os pedidos formalizados no bojo do recurso principal, de maneira que o silêncio que deve servir de justa causa para o aviamento dos aclaratórios é o de cunho endo-processual e não em relação ao que o ordenamento jurídico norteia. É dizer que se eventualmente um pronunciamento jurisdicional deixar de observar a aplicação de uma norma jurídica, não estará a incorrer em omissão. Ademais,
se o julgador já se convenceu suficientemente acerca do direito em dialética, desnecessário que aborde todos os argumentos ventilados no processo, conforme se depreende da jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDANTES.
1. Violação ao artigo 1022, II, do CPC/15, não configurada.

Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
. Precedentes. 2. O Tribunal a quo, com base no conjunto fático e probatório carreado aos autos, entendeu não estar configurado o instituto da supressio no caso sub judice e entendeu correta a decisão do magistrado que reduziu o valor da multa estabelecida a título de cláusula penal, dada a sua excessividade, de maneira que a alteração de tais conclusões demanda a interpretação de cláusulas contratuais e a incursão nas questões de fato e de prova dos autos, inadmissível por esta via especial, ante aos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1669814/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020) (Destaquei)

No que concerne ao erro material suscitado
, melhor sorte não socorre a parte embargante, na medida em que, segundo o magistério de Teresa Arruda Alvim
[2]
, consiste aquele em inexatidão perceptível de forma evidente pelo homem médio, que não corresponde à vontade do julgador, o que não se vislumbra na espécie, pois questiona a parte embargante os parâmetros utilizados para o cômputo dos honorários advocatícios arbitrados.

Nessa toada, declaratórios desservem ao fito de reacender a discussão já finda e sepultada, buscando-se o rejulgamento da lide, conforme a clarividente intenção da parte embargante, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Se inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, impossível acolher-se embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido lastreou-se na orientação atual desta Corte, quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes para a solução da matéria. 2.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 17.906/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016). (Destaquei)

Ora, o que pretende a parte embargante, à toda evidência, não é a integração/modificação da decisão embargada, porém, a sua reforma nos moldes da versão atribuída aos fatos, para obter a tutela jurisdicional favorável, fato este que denota o caráter procrastinatório dos presentes embargos de declaração.

À vista do exposto, voto pela REJEIÇÃO DOS PRESENTES ACLARATÓRIOS, para manter incólume a decisão embargada, bem como pela
advertência
da parte embargante, no sentido de que a eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
26
de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão,
e não se sujeitam a preparo
.

[2]
ALVIM, Teresa Arruda; Os novos embargos de declaração, p. 481.

[3]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 25/03/2021